Tribunal: TCU
Processo: 019.120/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 627/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Christina Rodrigues Martins Sik emitido pelo Senado Federal, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a AudPessoal e o MPTCU identificaram a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem opção, oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após 16/12/1998; Considerando que o pagamento dessa vantagem proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, em desacordo com o art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, firmou o entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (opção), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da referida EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado em 1/12/2014, portanto, após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão (opção) é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o mencionado Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , acompanhado por reiteradas deliberações posteriores - a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: E. Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021 - 1a Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler), 8.311/2021 - 1a Câmara (relator: E. Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021 - 1a Câmara (relator: E. Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021 - 1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 4.083/2021 - 1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), 1.746/2021 - 2a Câmara (relator: E. Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021 - 2a Câmara (relator: E. Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021 - 2a Câmara (relator: E. Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020 - 2a Câmara (relatora: E. Ministra Ana Arraes), 8.111/2021 - 2a Câmara (relator: E. Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021 - 2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), 8.100/2021 - 2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto André Luis de Carvalho), entre outros; Considerando que, conforme aduziu a unidade técnica, a vantagem da "opção" está amparada por decisão judicial (Processo 1029818-14.2020.4.01.0000, em trâmite no TRF1), que determinou suspender a incidência do entendimento proferido no Acórdão 2.076/2005-TCU, no sentido de assegurar na aposentadoria a vantagem decorrente da opção aos servidores substituídos da autora (Sindilegis) que, até a data de 18/1/1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade, ressaltando-se que não houve o trânsito em julgado da referida decisão; Considerando que a unidade técnica entende que o ato deve ser considerado ilegal, com negativa de registro, no entanto, não poderá ser determinada a exclusão da rubrica da "opção" enquanto perdurar a decisão judicial, cabendo determinar ao Senado Federal que acompanhe o desenrolar do processo judicial e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia da sentença, efetue a exclusão da parcela; Considerando ainda que a irregularidade relativa à transformação da função efetivamente exercida para fins de quintos/décimos (FC-06 para FC-07) contraria o contido no Acórdão 4783/2014-TCU-Segunda Câmara , que estabelece que a incorporação de "quintos" deve se dar com base na remuneração da função comissionada efetivamente exercida; Considerando que está consolidado na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que não cabe a incorporação de parcela de quintos/décimos de função comissionada diferente daquela efetivamente exercida à época (e.g Acórdãos 2.535/2017, 3.591/2017 e 4.196/2017, relator Ministro Aroldo Cedraz, Acórdãos 5.507/2017, 8.735/2017 e 9.719/2017 e 2.526/2018, relator Ministro José Múcio Monteiro, Acórdão 10.006/2023-1, relator Ministro Aroldo Cedraz, todos da 2a Câmara e Processo Acórdão 7.692/2022-1, 1a Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 16/8/2021, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Christina Rodrigues Martins Sik, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir as providências discriminadas no item 1.7. desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.120/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Christina Rodrigues Martins Sik (XXX.280.391-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar ao Senado Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1 acompanhe o desenrolar do processo judicial 1029818-14.2020.4.01.0000 (TRF1) e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia da sentença que ampara o pagamento da rubrica "64 - FC (Opção) (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de opção de função) ", faça cessar o seu pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da referida desconstituição ou suspensão; 1.7.1.2. promova a correção da incorporação de quintos/décimos, assegurando que se dê com base na remuneração da função comissionada efetivamente exercida, conforme a jurisprudência desta Corte, em especial o Acórdão 4783/2014-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.4. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ato de aposentadoria no 49237/2020, e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018; e 1.7.2 comunicar esta deliberação ao órgão de origem.